Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009 EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: RAIMUNDO LUZO CAMARA DA CUNHA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vision Med Assistência Médica Ltda. (Id. 33890649) em face da decisão Id. 33514278, que determinou o sobrestamento do processo, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, até a solução definitiva do Tema 952/STJ pelo Superior Tribunal de Justiça. A Embargante sustenta que o v. Acórdão esta inquinado de erro material, pois está em julgamento o Tema 1.016, que discute a validade de cláusulas contratuais de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus probatório sobre a base atuarial do reajuste aplicado. Requer, assim, que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que seja retificado o tema que afeta a demanda. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo Id. 33890649. A Embargante sustenta que o v. Acórdão esta equivocado, pois está em julgamento o Tema 1.016, que discute a validade de cláusulas contratuais de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus probatório sobre a base atuarial do reajuste aplicado. Razão assiste à Embargante. Sucede que a questão referente à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária foi afetada nos autos do REsp 1.716.113 (Tema 1.016/STJ), nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1.716.113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 10/6/2019) Induvidoso o equívoco cometido pela decisão Id. 33514278, pois mencionou o Tema 952 do STJ, que também discutiu a validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária, mas já foi objeto de julgamento. Portanto, a decisão deve ser reformada. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material apontado e determinar o sobrestamento do presente processo, nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do CPC, ambos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema 1.016/STJ pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora